Tribunal: STF
Processo: AI 701388
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ICMS. Substituição tributária. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Alegada existência de concessão de benesses nos negócios. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que a agravante não preenche os requisitos do art. 166 do CTN, necessários para pleitear a repetição de indébito, e de que não há, na espécie, prova da concessão de bônus, de bonificação ou de descontos nos negócios, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.